Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SATURNINO LEITE - CPF: 242.034.161-91 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSA COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194 /74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U. 1012490-67.2019.8.11.0041).

O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez da vítima, podendo o julgador se orientar por outros documentos igualmente válidos, bem como demais provas produzidas.

Todas as provas produzidas convergem na mesma direção, confirmando o fato constitutivo do autor e não veio aos autos qualquer contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito noticiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1012281-64.2020.8.11.0041, intentada por JOSE SATURNINO LEITE, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a contar da data da citação (Súmula 426 STJ), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 192565694).

Em suas razões, de Id. 192565697, a apelante defende, inicialmente, a ocorrência de falsidade documental em relação à comunicação de ocorrência de acidente de trânsito à autoridade policial, alegando que boletim de Ocorrência anexado pelo autor, não é autêntico, tendo em vista que a confecção do boletim de ocorrência se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, investigado em inquérito aberto para a apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações.

Segue aduzindo que não há o que se falar em pagamento do perseguido seguro DPVAT, tendo em vista que a documentação apresentada é falsa e requer a reforma da sentença, para o fim de julgar extinta a ação com base no artigo 485, VI e VI do Código de Processo Civil, diante da inexistência de nexo causal entre o acidente causado por veículo automotor e a lesão noticiada.

As contrarrazões foram ofertadas no Id.192565701, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado ao argumento de irregularidade na documentação apresentada.

Pois bem.

A preliminar de falsidade da comunicação de ocorrência de acidente de trânsito à autoridade policial confunde-se com o próprio mérito da ação, e com ele será analisada.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

No caso em debate, no tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta falsidade da comunicação de ocorrência de acidente de trânsito à autoridade policial, de uma análise do conjunto probatório recursal, verifico que tal alegação não restou cabalmente comprovada.

Sabe-se, outrossim, que Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, cabendo à apelante trazer contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito, em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito.

Inclusive, este c. Tribunal já decidiu que o exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT N.U 0032678-06.2016.8.11.0041).

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Verifica-se dos autos que o Laudo Médico Pericial (Id. 192565693) realizado por perito oficial, Dr. Ernani Castrillon (CRM-MT 7.922), concluiu que há lesão cuja origem se deu exclusivamente decorrente de acidente de trânsito.

Portanto, considerando que o referido documento é oficial e tem fé pública, satisfatórios os documentos acostados aos autos a comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve lesão permanente parcial incompleta em um dos joelhos, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.” (N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.” (N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.” (N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024